Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000611-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
–
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6
o
E 9
o
, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
– OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A renúncia da receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, deve ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da perda pelo Fisco estadual, condições estas que, não evidenciadas, sinalizam a ofensa aos artigos 162, §§ 6o e 9o, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é obscuro e contraditório, pois, no seu entender, o acórdão deixou de observar que a dispensa tributária, promovida pela norma impugnada na ADI, não ultrapassou o montante previsto na LOA e, portanto, não causou prejuízos aos cofres públicos.

Afirmou, ainda, que o diferimento do ICMS não pode ser confundindo com isenção, incentivo ou benefício fiscal, pois a dispensa do pagamento é ficta e momentânea, de sorte que a sua eficácia está condicionada ao recolhimento do imposto na forma simplificada.

Sustentou, ainda, que o acórdão é omisso, porque não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo acolhimento parcial dos Aclaratórios, tão somente, para “atribuir efeito
ex nunc
ao acórdão que julgou procedente a presente ADI, contados a partir da sua publicação, de modo a garantir que as pessoas afetadas não sejam compelidas a restituir valor relacionado ao tributo”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, com o fundamento de existir obscuridade e contradição no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, a decisão impugnada deixou de observar que a dispensa tributária, promovida pela norma atacada na ADI, não ultrapassou o montante previsto na LOA e, portanto, não causou prejuízos aos cofres públicos.

Afirmou, ainda, que o diferimento do ICMS não pode ser confundindo com a isenção tributária, incentivo ou benefício fiscal, pois a dispensa do pagamento é ficta e momentânea, de sorte e sua eficácia está condicionada ao recolhimento do imposto na forma simplificada.

Nesse aspecto, entendo que
não
assiste razão ao Embargante, já que não há qualquer obscuridade e contradição a ser reconhecida.

Como se sabe, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, não obstante os argumentos recursais, a razão de decidir do acórdão evidenciou que a Lei Estadual n. 10.632/2017 retrata uma situação de renúncia de receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, e, como tal, deveria, obrigatoriamente, ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário e financeiro, bem como da compensação da renúncia que se pretendia implementar.

Confira-se o excerto do julgado:

(...)

Evidente, pois, que a hipótese albergada pela Lei Estadual n. 10.632/2017, objeto da presente ADI, retrata uma renúncia de receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, e, como tal, deveria ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da renúncia que se pretende implementar.

Note-se, nesse sentido, que a Nota Técnica n. 113/UPTB/SARP/SEFAZ/2017 (ids. 5707534 a 5707536), foi contrária à aprovação da lei combatida, ao fundamento de que não foi verificado o atendimento às citadas condicionantes, ou seja, de que a referida renúncia de receita estava na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da fonte de compensação.

O argumento da Secretaria Fazendária se confirma na posição adotada pelo órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento singular n. 1060/ILC/2018 (Processo 31.952-0/2018), publicado no Diário Oficial de Contas n. 1.485, em 22.11.2018, determinou que o Estado se abstivesse de conceder, ampliar, ou renovar, a dispensa de pagamento do ICMS de que trata a lei impugnada,

até a apresentação de estudo de impacto orçamentário-financeiro de todos os benefícios fiscais, em cotejo com uma avaliação técnica/objetiva acerca dos resultados sociais e econômicos produzidos pelos incentivos fiscais (efeitos a partir de 19.02.2019).

Nessa quadra, verifico que a norma impugnada, ao permitir a dispensa de receita, sem previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei n. 10.571/2017), com demonstrativo do impacto nos cofres públicos, e, consequentemente, a respectiva fonte de compensação, ofendeu os artigos 162, §§ 6o e 9o, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acima transcritos.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.632/2017.

Inexiste, portanto, obscuridade no
decisum
combatido, pois, como visto, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer a inconstitucionalidade da norma legal impugnada na ADI.

Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, quanto ao mérito da questão posta em mesa, na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na ação direta, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

De outro giro, quanto à ausência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os Aclaratórios merecem acolhimento.

Anoto que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1998, somente se justifica quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social.

Na espécie, entendo necessário atribuir o efeito
ex nunc
à referida declaração, por razões de segurança jurídica, notadamente, com vistas a assegurar que aqueles contribuintes, que deixaram de efetuar o recolhimento do tributo, em decorrência da isenção prevista na norma declarada inconstitucional, não sejam compelidos a promover o pagamento dos valores do tributo, dada a presunção de constitucionalidade, até então vigente, e a boa-fé daqueles.

Forte nessas razões, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração e o
ACOLHO, EM PARTE
, para suprir a omissão suscitada e atribuir efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, a partir da data da publicação daquele acórdão, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999.

Sem prejuízo do acima determinado, façam-me conclusos os autos, após a publicação deste julgado, para a análise do Recurso de Agravo Interno interposto (id. 126744671).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022